Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATO ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO DE USO. BANCA DE REVISTA E JORNAL. ÁREA PÚBLICA. IMÓVEL. PROPRIEDADE DO DISTRITO FEDERAL. LEI No 12.153/2009. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 2o, § 1o, II, DA LEI N. 12.153/09. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. JUÍZO SUSCITADO.

1. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de DISTRITO FEDERAL, tendo como objeto a renovação da permissão de uso de área pública para exercício de atividade comercial, vez que houve a "Cassação do termo de permissão de uso de área pública", determinando, por conseguinte, a desocupação e lacração da Banca de Jornal e Revista.

2. A Lei no 12.153/09 estabelece, em seu art. 2o, que “é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos”, o que a priori revelaria a competência do Juízo Suscitante.

3. Considerando que o objeto da presente demanda se relaciona à autorização de uso de espaço público, ou seja, direito afeto ao patrimônio imobiliário do Distrito Federal, a hipótese delineada deve ser incluída na exceção elencada no art. 2o, § 1o, II, da Lei n. 12.153/09, afastando-se, pois, a competência do Juízo Suscitante.

4. Conflito negativo conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do 7a Vara de Fazenda Pública do DF.